Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-80.2017.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004810-80.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROSENILDA MACEDO - CPF: 981.770.281-20 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. DESACOLHIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO VERTICAL. LITISPENDÊNCIA. REMESSA E RECURSO PREJUDICADOS.

1. Indeferido o pedido de desistência formulado pela parte autora, uma vez que nos termos do artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença.

2. Verificando-se que na presente lide ocorre identidade de partes, causa de pedir e pedido relativamente à
Ação Coletiva no
2729-15.2016.811.0015
, configurada está a litispendência, impondo-se assim a extinção do feito, sem resolução do mérito.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

4. Remessa Necessária e Recurso de Apelação prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Cobrança no 1004810-80.2017.8.11.0015 para reconhecer o direito da Autora
ROSENILDA MACEDO
à progressão funcional vertical da carreira,
a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de ABRIL de 2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença,
bem como, o décimo terceiro em integralidade
; acrescido de correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), e juros de mora, devidos a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal (Id. 5722109).

O Apelante, então, sustenta em suas razões recursais (Id. 5722112) a inconstitucionalidade das leis municipais no 568/1999 e 663/2001, por não respeitarem a Constituição Federal e a própria LC no 101/2000.

Alega também que a servidora não passou pelo crivo do merecimento, o que foge totalmente ao intuito da lei, não fazendo jus à progressão funcional na modalidade vertical, tampouco ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 5722117).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 7140293).

A Apelada formulou pedido de suspensão e baixa no feito em razão da adesão à Ação Coletiva no 2729-15.2016.8.11.0015, manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop, que encontra em fase recursal, na qual pretende o direito a percepção do adicional por antiguidade e merecimento.

Alternativamente, requer a desistência da ação com a extinção do feito com a devida baixa dos autos (Id. 34146990).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Cobrança no 1004810-80.2017.8.11.0015 para reconhecer o direito da Autora
ROSENILDA MACEDO
à progressão funcional vertical da carreira,
a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de ABRIL de 2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença,
bem como, o décimo terceiro em integralidade
; acrescido de correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), e juros de mora, devidos a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal .

De início, tem-se que a parte Autora, ora Apelada, requer a suspensão dos autos ou, alternativamente, a desistência da ação, em razão de ter aderido aos autos da Ação Coletiva, que possui mesmo pedido e causa de pedir da presente demanda.

De acordo com o art. 485, §5o do CPC,
o pedido de desistência poderá ser apresentado até a prolação da sentença
, que não é o caso dos autos, já que o mesmo se encontra em fase recursal.

Assim, não havendo os requisitos autorizadores,
não há que se falar em suspensão ou desistência da ação.

No entanto, com o que consta dos autos, tem-se que a Apelada é parte interessada na Ação Coletiva no 2729-15.2016.8.88.0015, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop contra o Município de Sinop, com data de distribuição em 14/03/2016, na qual se discute o direito à progressão vertical de carreira, tendo sido os pedidos julgados procedentes e estando os autos em grau recursal.

Dessarte, verificando-se que na presente lide ocorre identidade de partes, causa de pedir e pedido relativamente à demanda anterior, ainda não definitivamente julgada, configurada está a litispendência, impondo-se assim a extinção do feito, sem resolução do mérito (artigo 485, inciso V, do CPC/2015).

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

E M E N T A PROCESSUAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE APÓS A SENTENÇA. ART. 485, § 5o, DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.
Indeferido o pedido de desistência formulado pela parte autora, uma vez que nos termos do artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença
. 2. A parte autora, anteriormente ao ajuizamento desta ação, propôs outra idêntica - com mesmo pedido, causa de pedir e identidade de partes -, perante a 8a Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP (distribuída em 19/05/2016 - Proc. no 0003397-64.2016.4.03.6183), objetivando a revisão do seu benefício previdenciário. 3.
Verificando-se que na presente lide ocorre identidade de partes, causa de pedir e pedido relativamente a demanda anterior, ainda não definitivamente julgada, configurada está a litispendência, impondo-se assim a extinção do feito, sem resolução do mérito
. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça. 5. Apelação do INSS provida. Processo extinto sem resolução do mérito.

(TRF-3 - ApCiv: 00032515720164036107 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/02/2020, 10a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/02/2020)

Diante disso, condeno a parte Autora, ora Apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja execução observará o disposto no art. 98, § 3o, do citado diploma legal.

Ante o exposto,
reconheço a ocorrência de litispendência e JULGO EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, condenando a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como
JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Sinop, bem como a Remessa Necessária da Sentença..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021